Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-33.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001201-33.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUSINETE PIRES SILVA BONFIM Advogado(s): RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Direito à Saúde. Falecimento da Parte Autora no Curso do Processo. Perda Superveniente do Objeto. Extinção sem Resolução do Mérito. Honorários Advocatícios. Princípio da Causalidade. Fixação sobre o Valor da Causa. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento da autora, e condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar: (i) se o falecimento da parte autora, em ação de obrigação de fazer visando tratamento de saúde, implica a perda superveniente do objeto, por se tratar de direito personalíssimo; e (ii) quem deve suportar o ônus dos honorários advocatícios, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda do objeto. III. Razões de decidir 3. O falecimento da parte autora em ação que visa o fornecimento de tratamento médico ou medicamento acarreta a perda superveniente do objeto, haja vista tratar-se de direito personalíssimo, intransmissível aos herdeiros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/03/2019). 4. Nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015, correta a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade: na extinção do feito por perda do objeto, deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração da demanda, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/08/2021). 6. O arbitramento por equidade é admitido apenas nas hipóteses excepcionais em que o proveito econômico é inestimável, o que não ocorre quando há valor certo atribuído à causa (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 05/02/2019). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento médico implica a perda superveniente do objeto, por se tratar de direito personalíssimo.” “2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à demanda, à luz do princípio da causalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, §§ 4º, III, e 11; 485, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1139084/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 28/03/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1918923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 18/08/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.234.388/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 05/02/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.